Tribunal: TJMT
Processo: 1002365-77.2021.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EWERTON CLAUDIO DE CARVALHO - CPF: 063.711.241-53 (RECORRENTE), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL EFETIVADA.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADOS EM ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido EWERTON CLAUDIO DE CARVALHO postula pela declaração de inexistência de dois empréstimos consignados realizados em seu nome na quantia total de R$ 6.888,69 (seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos) pela Recorrente, a sua revelia, bem como danos morais decorrente de referida conduta e pelo desperdício do tempo útil para a resolução extrajudicial e repetição indébita do valor descontado de seu benefício previdenciário.

2.

Diante da negativa do consumidor de ter realizado o empréstimo consignado, bem como pelo fato de ter procedido com a devolução do valor depositado em conta bancária, competia a instituição bancária a comprovação da contratação do empréstimo, bem como cessar imediatamente os descontos das parcelas mensais, contudo, não o fez.

3.
Verifico que a empresa Recorrente não trouxe aos autos o contrato firmado com a parte e, mesmo depois de o Recorrido ter realizado a devolução do valor emprestado 04 (quatro) dias após o empréstimo irregular, a empresa Recorrente continuou a cobrar o valor da prestação mensal.

4
. Nesse sentido, entendo que o ato ilícito restou configurado, tendo em vista que o empréstimo consignado foi realizado a revelia da parte Recorrida, a qual tentou resolver a situação de forma extrajudicial e não teve sucesso, eis que a empresa Recorrente continuou a realizar a cobrança, mesmo após a devolução do valor emprestado.

5.
O ato ilícito restou configurado, essencialmente, pelo fato de que o Recorrido devolveu o valor depositado em sua conta bancária a sua revelia, demonstrando a sua boa-fé e comprovando a verossimilhança das suas alegações em não ter solicitado o empréstimo.

6.
No caso, os danos morais dependem de prova de sua ocorrência e, nos autos entendo estar efetivamente demonstrado, tendo em vista as tentativas de solucionar a situação, as quais sem sucesso e desperdiçando o tempo útil da Recorrente, portanto, entendo que a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano
.

7.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se encontra adequando ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9
. Danos materiais comprovados.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno
o Recorrente BANCO C6 S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022